Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013201-55.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI DE FATIMA SILVA RODRIGUES - CPF: 229.984.541-00 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013201-55.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sueli de Fatima Silva Rodrigues

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência MTPREV

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03.
APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO A JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03.

“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data de propositura da ação” (CPC, art. 240, §1o).

Deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional, se houve a ajuizamento de ação anterior pela servidora, tendo as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir, sendo extinta por inépcia da petição inicial, com a citação válida da parte Reclamada, operando assim a interrupção no ato da propositura da demanda e o retorno após o trânsito em julgado da sentença que a extinguiu.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre as parcelas sub judice, e CONDENAR o Mato Grosso Previdência – MTPREV a restituir à parte autora os valores descontados a maior no período de período de 05 anos anteriores a propositura desta ação, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

A parte Autora alega que conforme se verifica nos seus holerites, vem sofrendo
descontos previdenciários em seus proventos/subsídios não amparados em lei.
Acrescenta que o regime garante ao servidor o direito ao recebimento da aposentadoria, calculada conforme os preceitos do § 3o, do artigo 40, da CF/88.

Em suas razões recursais, a Promovente requer o reconhecimento da interrupção da prescrição, retroagindo-se a data da propositura da ação anteriormente ajuizada em 19/07/2016.

A parte Reclamada deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É breve relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente, é ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside sobre a ocorrência, ou não, da interrupção da prescrição em razão da ação proposta primeiramente a juízo declarado incompetente.

A respeito da interrupção da prescrição, eis o que o dispõe§ 1o do artigo 240 do CPC,
in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, o § 1o do artigo 240 do CPC prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Portanto, no que concerne ao pedido de reconhecimento de interrupção da prescrição, verifica-se que foi proposta ação anterior, na data de 19/07/2016,
no 1011302- 44.2016.811.0041
que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir.

Não obstante o referido processo ter sido extinção por inépcia da petição inicial em razão da ausência de identificação das verbas cobradas com respectivo valor, houve citação válida, ocorrendo assim a interrupção no ato da propositura da demanda e o retorno após o transito em julgado da sentença que a extinguiu.

Logo, verifica-se interrupção da prescrição na data da propositura daquela demanda, a saber, 19/07/2016.

Em razão do reconhecimento da interrupção da prescrição, afasto o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, a responsabilidade deste é limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.o 560, que possui autonomia administrativa e financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: a)
RECONHECER
a interrupção da prescrição ocorrida na data de 19/07/2016, em razão da propositura da ação no 1011302- 44.2016.811.0041; b)
CONDENAR
os Reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a interrupção ocorrida na data da propositura da ação de no 1011302- 44.2016.811.0041 (19/07/2016), ficando cada demandado responsável por sua quota parte (Estado de Mato Grosso até dezembro de 2014 e MT-PREV a partir de janeiro de 2015)

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021